Tribunal: TJMT
Processo: 1012044-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012044-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ODAIR GELLER - CPF: 824.250.279-04 (AGRAVANTE), DAIANA TAISA PUHL GELLER - CPF: 002.783.971-07 (AGRAVANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
Declaração de Vínculo Jurídico com PEDIDO DE Condenação À Entrega de Coisa Incerta ou à Indenização por Perdas e Danos – COMPRA E VENDA DE SACAS DE MILHO COM FIXAÇÃO DE PREÇO FUTURO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – DESNECESSIDADE – Cc, art. 107 - alegação de que o negócio não se concretizou – TRATATIVAS MANTIDAS POR APLICATIVO DE TROCA DE MENSAGEM (whatsapp) – MANIFESTAÇões de vontade SÉRIAS E VINCULANTES externadas por ambos os contratantes – pacto validamente constituído – CC, ART. 427 – POSTERIOR AUMENTO EXPONENCIAL DO VALOR DA SACA DE MILHO – negativa de cumprimento do negócio PELO DEVEDOR – INADIMPLEMENTO EVIDENTEMENTE MOTIVADO PELA FRUSTRAÇÃO DECORRENTE DA PERDA DE LUCRO – DESCUMPRUMENTO OBRIGACIONAL INFUNDADO – PEDIDO DE arresto – CABIMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – PEDIDO DE CONTRACAUTELA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O
art. 107 do CC dispõe que a “
validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
”. 2. Restando comprovado nos autos, inclusive por meio das conversações mantidas entre os litigantes através de aplicativo de troca de mensagens (WhatsApp), que as tratativas negociais para a compra e venda do produto se realizaram de forma séria, inequívoca e vinculante, sendo acertado, inclusive, aspectos essenciais e específicos do pacto, como a quantidade, o preço e prazo para pagamento/entrega do produto, não se pode negar a existência válida do negócio jurídico, até porque, além da eficácia do art. 107 do CC, tem-se, ainda, que, nos termos do art. 427 do mesmo Código, a proposta séria, bem como a aceitação sob os mesmos termos vinculantes, bastam à constituição do vínculo contratual. 3.
O pedido cautelar de arresto depende da demonstração da probabilidade do direito creditício e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que, no caso específico do arresto, é a insolvência do devedor (CPC, artigos 300 e 301), de modo que
o deferimento cautelar da medida se justifica porque sempre quando, justamente como no presente caso, há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor, sendo exatamente esse o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que servirão à segurança da ação principal que o credora irá propor. 4. N
ão há previsão legal para concessão da contracautela com a finalidade de suspender os efeitos da decisão judicial irrepreensível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012044-22.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ODAIR GELLER e DAIANA TAISA PUHL GELLER
contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Declaração de Vínculo Jurídico com Condenação em Entrega de Coisa Incerta ou
Condenação em Indenização por Perdas e Danos
”

(Número Único 1003273-32.2021.8.11.0040), ajuizada contra os agravantes por SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA, deferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que fossem arrestadas, e entregues à pronta alienação, 50 mil sacas de 60 kg de milho produzido nas fazendas dos agravantes ou depositadas em nome deles em qualquer armazém da região, condicionando o cumprimento da medida, porém, ao prévio depósito judicial da caução de R$ 1.450.000,00 (cf. Id. no 93508473 - págs. 2/5).

Os agravantes alegam que não estão presentes os requisitos à concessão da tutela de urgência, insistindo em que as provas da celebração do negócio, especialmente as conversas mantidas via WhatsApp, mostram que a relação jurídico-contratual não se concretizou “
sequer de forma parcial, uma vez que, embora existente a proposta, esta não evoluiu ao efetivo aceite pelos agravantes, verificando-se tão somente negociações preliminares
”, e que a consolidação do pacto só se daria a partir da assinatura da minuta do contrato escrito, o que não ocorreu.

Argumentam que, ao contrário do que entendeu a MMa. Juíza, a praxe comercial para esse tipo de relação jurídica não é aquela alegada pela agravada, que diz que basta uma sinalização de concordância do outro, quanto ao preço e data de pagamento, para que já se tenha como pronto e acabado o contrato de compra e venda, que, no caso, envolveu quantidade de milho correspondente à elevada quantia de R$ 1.450.000,00; ao revés, nessa hipótese, é imprescindível que a negociação obedeça determinadas formalidades, só se concretizando a partir da subscrição do instrumento de um contrato escrito; reitera que, no caso, houve apenas negociações preliminares, mas sem o envio da minuta escrita em adição complementar às propostas iniciais, razão pela qual não se pode falar em efetiva aceitação da proposta pelos agravantes, tampouco em existência de relação jurídica entre os litigantes, o que autoriza a pronta reforma da decisão agravada.

Sustentam, por outro lado, o cabimento de contracautela, dizendo que,
“embora sem previsão legal específica, numa interpretação dada ao mesmo dispositivo legal, a doutrina e a jurisprudência vêem ser possível a apresentação do chamado contracautela, anteriormente com previsão específica no CPC/73 no art. 819, inciso II”

(cf. Id. no

93508469 – pág. 50); assim, “
com vistas a suspender os efeitos da decisão que determinou o arresto de 50.000 (...) de milho em grãos da safra 2020/2021 de propriedade dos Agravantes, na mera hipótese de não ser suficiente as razões supra, ora oferece em caução o imóvel urbano de 760,00m (...), situado na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, com registro de matrícula de n° 5.309 no CRI de Lucas do Rio Verde/MT
”, avaliado em R$ 4.500.000,00, o que supera em muito o valor do débito objeto do litígio (cf. Id. no

93508469 – pág. 52).

Pedem, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o
pedido de arresto, inclusive já em sede de antecipação da pretensão recursal, ou, ao menos, que seja admitida a contracautela para que, de todo modo, seja suspensa a ordem de arresto (cf. Id. no 93508469 - pág. 52).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 08.07.2021, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 93599974). Contra essa decisão, os agravantes interpuseram os embargos de declaração vinculados ao Id. no 93801498.

A agravada apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. no 96005966/989, com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pedido final de desprovimento do agravo.

A d. Procuradoria Geral de Justiça se absteve de intervir nos autos, afirmando ausência “
de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial” (cf. Id. no 96168482).

Contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, os agravantes interpuseram os embargos de declaração vinculados ao Id. no 93801498, sobre os quase os quais a agravada se manifestou (cf. Id. no 100388458); após os autos serem incluídos na pauta de julgamento, e os agravantes terem arguido questão de ordem para que os aclaratórios fossem apreciados (cf. Id. no 99060457), o presente recurso foi retirado de pauta, e, na sequência, os embargos de declaração foram rejeitados pela decisão proferida em 09.09.2021 (cf. Id. no 101319995).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido de arresto sob os seguintes fundamentos:

A tutela de urgência detém natureza cautelar ou satisfativa, cuja concessão se dará em caráter antecedente ou incidental. Segundo se infere da redação do art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em voga, por se tratar de tutela antecipada, a qual comporta natureza satisfativa, os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora devem estar robustecidos.

Da análise dos documentos iniciais, em sede de cognição sumária, vislumbro que o caso é típico daqueles que admitem a tutela de urgência antecipada.

Embora a negociação não tenha sido formalizada por contrato escrito, das tratativas realizadas entre as partes por whatsapp, ressai que, de fato, os requeridos assumiram a obrigação de efetuar a entrega de 50.000 sacas de milho de 60Kg cada, referente a safra 2020/2021, pelo valor de R$ 29,00 a saca, até o dia 28/06/2021, mediante o pagamento a ser realizado até 30/06/2021, conforme discriminado na inicial.

Logo, mesmo em sede de cognição sumária, vislumbra-se que probabilidade do direito está evidenciada.

No ponto, cumpre notar que o agronegócio constitui uma das atividades que aderiram aos meios tecnológicos como whatsapp, email, zoom etc para promover seus negócios, instrumentos estes cuja utilização tornou-se ainda mais acentuada com a chegada da Pandemia da COVID-19.

Aliás,
cada vez mais nossos Tribunais têm fixado entendimento sobre a força vinculante de uma negociação realizada por aplicativos de conversas como o whatsapp, valendo como contrato entre as partes. Isso sem contar a aplicabilidade do princípio da boa-fé objetiva em toda e qualquer relação contratual
.

Portanto, no caso em tela, das tratativas realizadas pelo aplicativo whatsapp, conforme registrado na ata notarial que instrui a inicial, extrai-se a probabilidade do direito invocado, um dos requisitos necessários a concessão da tutela pretendida.

Relativamente ao segundo requisito legal - perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, basta atentar-se para o fato de que o produto em questão – milho -, é de fácil comercialização e sua cotação atual está em R$ 64,75 (https://www.agrolink.com.br/cotacoes/graos/milho/milho-seco-sc-60kg), isto é, duas vezes maior que o valor da compra e venda a preço fixo (R$ 29,00 a saca).

Destarte, presentes os requisitos legais pertinentes, cumpre deferir a tutela de urgência incidental de sequestro/arresto dos grãos, valendo registrar que o reconhecimento do contrato de compra e venda de grãos, em tese, firmado entre as partes, embora requerido liminarmente, não implica em qualquer providência prática imediata, sendo oportuno deliberar sobre o tema após formado o contraditório.

Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência incidental para determinar o SEQUESTRO ou ARRESTO de 50.000 sacas de 60 kg de milho (pedido/contrato no 14510), segundo as especificações do mercado nacional regulado pelo MAPA, cujos grãos podem ser encontrados nos estabelecimentos da parte requerida, ou ainda, subsidiariamente, encontradas em QUALQUER armazém geral da região de atividade econômica da parte requerida conforme indicado na inicial, desde que lá depositado por ela.

Todavia, CONDICIONO o cumprimento da presente medida de sequestro/arresto ao prévio depósito judicial vinculado a este processo do pagamento da importância de R$ 1.450.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais), eis que também já vencido o pagamento (30/06/2021). Defiro ainda o requerimento contido no ítem b.2 da inicial. Expeça-se o necessário.

É certo que a instrução demonstrará a verdade verdadeira
dos fatos, mas, ao menos por enquanto, considerada a forma do relacionamento histórico adotado pelas partes em diversos outros casos semelhantes, ou seja, adotada visão retrospectiva das circunstâncias que envolveram várias outas avenças semelhantes – e não apenas entre as partes do presente caso, mas entre os integrantes da comunidade agrícola que labutam na região em que situado o palco do litígio –, fica difícil desprezar a suposição de que o negócio em questão só não evoluiu normalmente, para alcançar, como todos as demais avenças semelhantes, a sua finalização sem crise alguma, em razão de algum incidente de percurso ainda não visível no contexto retórico e probatório dos autos, como, e.g., um repentino e exponencial aumento do preço do produto após a conclusão das tratativas, aumento ocorrido, obviamente, antes da concretização formal do contrato, o que fez com que o vendedor recuasse na expectativa não propriamente de prejuízo, mas de auferir menor lucro, de ganhar menos em cima do credor, o que induz a especulação, e por enquanto apenas mera especulação, de que as posições aqui possivelmente estariam invertidas se, por exemplo, o produto tivesse repentinamente baixado de preço...

De todo modo, ainda que desprezada essa mera especulação, admito que a conclusão decisória agravada afigura-se infensa à crítica recursal, pois, muito embora os agravantes insistam no fato de que a
relação negocial entre as partes não se concretizou, nem mesmo parcialmente, o
conjunto probatório dos autos confere grau de certeza suficiente acerca da probabilidade do direito alegado pela empresa/agravada, ou seja, a prova fornece segurança mínima à conclusão de que o contrato efetivamente se ultimou entre as partes, merecendo destaque, especialmente, os vídeos anexados à Ata Notarial, que reproduzem telas do aplicativo de mensagens utilizado pelos contratantes, indicando que, em conversas escritas e por áudio travadas entre o agravante Odair e o representante da empresa/agravada Nerval de Moura, as partes realmente ajustaram todas as condições essenciais do pacto, ou seja, celebraram indiscutivelmente contratos de compra e venda de grãos, ajustando até aspectos pormenorizados e acidentais da relação negocial, dispondo, inequivocamente, sobre itens essenciais como a quantidade do produto, o preço e a data de entrega (cf. Id.
93508477 - pág. 2/14)
, restando comprovada, sem dúvida alguma, a negociação referente à compra/venda de
50.000 sacas de 60 kg de milho, safra 2020/2021, cada uma pelo valor de R$ 29,00, para pagamento em 30/06/2021 (cf. Id. no 93508477 - págs. 59/60), sendo que o agravante Odair Geller pediu, ainda, que o contrato fosse realizado em nome de sua esposa, a agravada Daiana
Taisa Puhl Geller
.

A objeção recursal de que tratativas realizadas por meio de aplicativos de troca digital de mensagens não são capazes de vincular juridicamente os interlocutores, melhor dizendo, são insuficientes, por si só, à celebração de contratos, sendo necessária a subsequente complementação de um “contrato escrito”, causa constrangimento em razão do caráter postiço, anacrônico e despropositado desse tipo de negação dita no mundo de hoje. Atenção! Aviso aos navegantes com mais de 30 anos: é preciso tomar cuidado com o que se fala, escreve e transmite por meio de aplicativos e instrumentalidades da tecnologia digital atualmente disponível, porque, como bem sabemos, não apenas transações financeiras bilionárias são realizadas instantaneamente de um lado para outro do mundo, mas também pactos de qualquer natureza podem ser constituídos e desfeitos no piscar de olhos de um simples toque na tela do equipamento, e até casamentos sólidos, amorosos e exemplares, segundo dizem, já ruíram por causa desses malditos aplicativos de troca de mensagens...É, a coisa é séria!

E, por falar em
seriedade
, não se pode negar, no caso, o grau vinculante da seriedade da proposta feita, bem como da aceitação, sem falar na disposição consensual e pontual de todos os aspectos essenciais da avença, quadro que, sob outro viés, torna indiscutível a celebração válida do pacto sob a moldura do art. 427 do Código Civil, que diz que a “
proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso
”; ora, tudo, neste caso, inclusive e especialmente “as circunstâncias do caso”, corroboram a formulação da proposta séria, inequívoca e vinculante, bem como a aquiescência plena manifestada pela outra parte sob os mesmos termos vinculantes, formando a coalisão de vontades suficiente à celebração contratual que só bem depois, mercê, ao que tudo indica, da elevação exponencial do preço da
commodity
negociada, acabou causando a retração desleal e injusta do devedor, ou, melhor dizendo, o seu refugo sob a forma de típico inadimplemento obrigacional.

É despiciendo relembrar aqui que o contrato informal é perfeitamente possível enquanto fenômeno de coalisão factual do ajuste de vontades; é admitido pela ordem jurídica e dele podem decorrer todas as consequências (eficácia) próprias dos contratos, e, como um contrato pode ser tranquilamente celebrado por qualquer meio que possibilite o intercâmbio de mensagens entre pessoas capazes de se vincularem reciprocamente, nada justifica a negativa de existência, validade e eficácia do contrato celebrado entre as partes do presente caso.

Os atos e negócios jurídicos, em geral, não possuem forma específica, de modo que apenas quando da lei expressamente o exigir, o negócio deverá atender à forma específica em conformidade com o disposto na norma cogente; é o que prevê o art. 107 do CC ao dispor que a “
validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
”.

Acresço, ainda, o disposto no art. 113 do CC, que prevê que os “
negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebraçã
o”.

No caso, c
uidando de contrato de compra e venda de sacas de milho, inexiste, em tal hipótese, exigência legal quanto à forma de celebração dessa espécie de negócio, de modo
que
a ausência de contrato escrito e assinado pelos contratantes, por si só, não constitui óbice ao reconhecimento da existência de negócio jurídico entre os litigantes, até mesmo porque, hodiernamente, lembro mais uma vez, num mundo cada vez mais digital, on-line, e em que há facilitação quanto às formas de

comunicação entre os indivíduos, é cada vez mais comum a contratação de bens e serviços pela internet, por telefone, e-mail, redes sociais, aplicativos de troca de mensagens e comunicação em áudio e vídeo pela internet etc...

Sobre essa temática:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO PRELIMINAR VERBAL. 1. O ordenamento jurídico pátrio admite a forma livre na celebração de contratos, onde se enquadra a manifestação verbal de vontade. Art. 107 do CC. 2. Prova dos autos que revela a intenção de uma das partes de vender o imóvel e, da outra, de comprá-lo, com ajuste do preço, pagamento de sinal e, por fim, aprovação de crédito imobiliário que somente não foi liberado por circunstâncias atribuíveis ao vendedor, que não logrou regularizar a documentação do bem. A situação se subsume nas disposições do art. 463, caput, do CC e determina o reconhecimento da existência de compromisso de compra e venda. 3. Todavia, ainda que se reconheça a necessidade de manter as condições estabelecidas pelas partes, uma vez celebrado o compromisso de compra e venda, compete ao adquirente obter meios para o adimplemento de sua obrigação. Contexto em que não é possível admitir que permaneça indefinidamente no imóvel sem atender dever contratual básico, qual seja, o pagamento do preço. Confirmação da sentença que determinou a manutenção do autor na posse do imóvel apenas até o trânsito em julgado desta ação. 4. Litigância de má-fé afastada. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA E DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ”. (TJRS - Décima Sexta Câmara Cível - Apelação Cível No 70075318832 – Rela. Desa.
Cláudia Maria Hardt
- Julgado em 17.05.2018)

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. OITIVA DE TESTEMUNHA SUSPEITA COMO INFORMANTE. PARÂMETRO DE VALIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA CONFIGURADO.
1- A moderna doutrina processual civil acolhe a teoria da asserção, a partir da qual se tem como parâmetro aferidor da legitimação a narrativa desenvolvida na petição inicial, segundo a relação jurídica deduzida abstratamente pelo autor. 2- Com fulcro no art. 405, § 4°, do CPC, poderá o magistrado ouvir a testemunha suspeita quando necessário ao deslinde do feito, sendo os depoimentos prestados independentemente de compromisso, cabendo ao juiz atribuir-lhe o valor que possam merecer. 3- Segundo o art. 107 do Código Civil, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. (TJMG - 14a CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível no 1.0145.14.042405-5/001 – Rela Desa.
Cláudia Maia
- Julgamento em 02/06/2016 – DJe em 10/06/2016)

O pedido cautelar de arresto depende da demonstração da probabilidade do direito creditício e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que, no caso específico do arresto, é a insolvência do devedor (CPC, artigos 300 e 301), de modo que
o deferimento cautelar da medida se justifica porque, com efeito, há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor. E é exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que servirão à segurança da ação principal que, no caso, o exequente irá propor.

Ademais, conquanto o deferimento da medida cautelar não esteja amparado em “prova inequívoca”, mas tenha como base a narrativa da exequente/agravada de que há risco de “
desvio de produção
”, e que esse fato, por si só, poderia colocar em risco a efetividade da futura pretensão executória, a decisão recorrida está devidamente respaldada pelo poder geral de cautela do juiz, que busca assegurar a futura pretensão executória e, sobretudo, o resultado útil do processo.
Diante disso, resta claro a insuficiência da tese recursal enquanto objeção suficientemente relevante para alterar a decisão combatida, já que, no presente momento, o que está em discussão é a alegação da parte exequente/agravada de que os executados/agravantes poderiam desviar integralmente sua produção de grãos com o único objetivo de descumprir as obrigações por eles pactuadas, hipótese apta à concessão da medida de arresto, até mesmo, porque, os agravantes tentam negar a existência do negócio jurídico.

No tocante à contracautela, observo, aliás, conforme admitido pelos próprios agravantes, que n
ão há previsão legal para a concessão da medida com a finalidade de suspender os efeitos da decisão hostilizada, mas, ainda que, sob alguma hipótese inédita, fosse admitisse a oferta de contracautela para neutralizar os efeitos de uma decisão judicial irrepreensível, os agravantes sequer mencionaram o porquê se deve admitir a contracautela no caso, ou seja, não balbuciaram sob qual
situação excepcional deve ser deferido esse pleito, pois nada, absolutamente nada, foi apresentado pelos agravantes nesse sentido,
merecendo registro que as consequência inerentes ao arresto não são suficientes para o deferimento da contracautela.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021